Tribunal: TJDFT
Processo: 0724613-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724613-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNO DE SOUZA FREITAS PACIENTE: DILEI NUNES PINTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por BRUNO DE SOUZA FREITAS em favor do paciente DILEI NUNES PINTO, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS. O impetrante alega que o paciente está sendo investigado pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio contra sua companheira, nos termos do artigo art. 121, §2o, incisos II, IV e VI, c/c §2o-A, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso I, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), praticados em face da vítima ANA LUIZA XAVIER DA SILVA. Sustenta que a própria ofendida indicou se tratar de mero acidente doméstico e que o Paciente em nenhum momento agrediu ou ameaçou sua companheira, restando infundados os argumentos utilizados na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Verbera que os fundamentos da segregação cautelar não apontam qualquer ato concreto a autorizar a manutenção da medida extrema, sobretudo, porque não houve sequer qualquer agressão por parte dele e que se mostra desnecessária a manutenção da prisão do Paciente, ante a inexistência de prova ou qualquer indício, seja passado ou presente, ou até mesmo fundado receio, de o Paciente dificultar a instrução processual, ou de eximir-se da aplicação da lei penal ou de causar risco a ordem pública ou à integridade física da vítima. Aduz o não preenchimento dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva do paciente e que se mostram presentes os pressupostos para o deferimento da liminar. Requer a revogação liminar da prisão preventiva do Paciente. No mérito, requer-se a confirmação da liminar e a concessão da ordem de habeas corpus em favor do Paciente, revogando-se em definitivo a prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela substituição por uma das medidas cautelares diversa previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, em nosso sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Em consulta aos autos de origem, não obstante a vítima prestar declarações contraditórias no hospital, enquanto era atendida, e posteriormente na delegacia de polícia, quanto às circunstâncias em que sofreu as lesões corporais por parte do paciente, o relatório policial constante no ID 60368645 pp. 21-41, indica um histórico de lesões corporais sofridas pela vítima decorrentes de atos cometidos pelo paciente. Em comum a mudança de narrativa da vítima e a alegação de acidente doméstico. Há notícias de disparo de arma de fogo, de uma coronhada e, no presente caso, uma facada no peito, ambos perpetrados pelo paciente contra a vítima. Trata-se de situação a reclamar especial intervenção estatal a fim de se evitar a escalada da violência doméstica. A nova versão da vítima apresentada na delegacia de polícia no dia 29/04/2024, mais de um mês depois das informações prestadas durante o seu atendimento hospitalar, lançam dúvidas sobre a conduta do agressor doméstico após o evento que está sendo investigado, principalmente porque no presente caso, há integral dependência econômica da vítima em relação ao seu companheiro. Corrobora também a existência de anterior processo judicial no 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Brasília, que foi extinto por retratação da vítima. Por oportuno, trago trecho do relatório policial (ID 60368645 pp. 21-41), verbis: Diante do exposto percebe-se que a vítima tentou proteger o marido em declarações prestadas nesta Delegacia de Polícia, mudando a versão sobre agressões pretéritas ocorridas no dia dos fatos e relatada a Polícia Militar, ocultando a embriaguez do autor, assim como, briga ocorrida momentos antes do crime. Fato similar ocorreu no ano de 2021 oportunidade a qual DILEI NUNES PINTO foi preso em flagrante após ter efetuado disparos de arma de fogo em direção a ANA LUIZA e ter a ferido com uma coronhada na cabeça, fato este ocasionou uma lesão contusa. Em decorrência do crime em epígrafe, ANA LUIZA XAVIER DA SILVA foi submetida a cirurgia devido a grande hemopneumotórax e passou por sutura na mão devido ao corte ocasionado. É possível verificar a intenção de ferir gravemente a vítima ANA LUIZA XAVIER DA SILVA devido a perfuração na altura do peito, e que provavelmente, embora ela não relatasse em seu depoimento, o corte na mão deu-se em decorrência de alguma tentativa de defesa. Nesse contexto, a cautela do Juízo de origem, se mostra em absoluta consonância com a necessidade de prevenir a continuidade da violência em suas diversas formas, tal como preconizada nos termos do art. 7o, índicos I a V da Lei no 11.340/2006. Importa destacar que o referido diploma normativo contra a violência doméstica e familiar contra a mulher estabelece objetivamente a impossibilidade de renúncia à representação, salvo se expressada em audiência perante o Magistrado e ouvido o Ministério Público (art. 16). No caso em apreço, em face do apurado no inquérito policial, os indícios até agora colacionados apontam para o crime de tentativa de homicídio, o qual é de ação pública incondicionada, razão pela qual, eventual retratação ou modificação do depoimento da vítima não afastam a imperiosidade da persecução penal, inclusive assegurando os meios para a garantia do processo penal e da aplicação da lei penal, principalmente considerando possível contexto doméstico de dominação e coação já mencionado alhures. A propósito, confira-se: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio. Contexto de violência doméstica. Trancamento da ação penal. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Crime formal. Consuma-se com a prática do induzimento, da instigação ou do auxílio ao suicídio. Crime de ação penal pública. Independe de representação da vítima. Negativa de autoria. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Impetração admitida; ordem denegada. (Acórdão 1782405, 07431883020238070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. DESINTERESSE DA OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Tendo a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a que indeferiu o pedido de sua revogação, se utilizado de fundamentação jurídica idônea e lastreada por elementos concretos existentes nos autos, deve ser afastada a preliminar suscitada pela Defesa de vício por ausência de fundamentação. 2. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 3. Mantendo-se hígido o substrato fático do decreto prisional, em que restou evidenciado comportamento agressivo e destemido do paciente em relação à sua companheira, contra a qual teria praticado lesões corporais, a denotar especial periculosidade, além do risco concreto de reiteração delitiva, notadamente devido a sua extensa ficha criminal, mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. 4. A renúncia da vítima às medidas protetivas fixadas, a retratação confeccionada de próprio punho, alterando o seu depoimento extrajudicial e o seu desinteresse no prosseguimento do feito em nada afetam a necessidade de manutenção da prisão preventiva quando o delito imputado ao paciente é de ação penal pública incondicionada e estão presentes os requisitos ensejadores da medida extrema. Não se pode olvidar, ademais, que, diante do alto grau de periculosidade do agente, a manifestação de vontade da ofendida pode não ser livre, ou seja, pode derivar de situação de fragilidade e de vulnerabilidade, indicando medo de represália, impondo-se a manutenção do decreto prisional até que sejam analisados os demais elementos probatórios coligidos aos autos em busca da verdade real dos fatos. 5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da homogeneidade e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. 6. Descabida a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a reiteração delitiva da paciente e salvaguardar a integridade física e psíquica da ofendida, e a ordem pública. Além disso, o fato de o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, existirem medidas protetivas de urgência em vigor, e ser o paciente reincidente em crime doloso autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, II e III, do Código de Processo Penal. 7. Habeas Corpus admitido. Preliminar rejeitada. Ordem denegada. (Acórdão 1783445, 07465382620238070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, os autos da ação originária evidenciam a existência de lesão corporal compatível com tentativa de homicídio e há indícios da autoria do paciente. Também há elementos indicativos de risco a aplicação da lei e ao processo penal, bem como se mostra presente o risco à ordem pública em face da existência de ações pretéritas sobre condutas praticadas pelo paciente em desfavor de sua companheira. Importa destacar que a valoração da prova e a aferição do dolo do paciente na conduta a ele imputada é matéria incompatível com a presente ação constitucional. Nesse sentido, confira-se: HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E EXPLORAÇÃO JOGOS DE AZAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA ESTREITA HC. EXTENSÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO APLICADAS AOS CORRÉUS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti - consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis - perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. Havendo prova da materialidade (diante da situação de flagrância) e relevantes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ofensa à legalidade na decisão que decretou a constrição cautelar de acusado de praticar crime de extorsão majorada, em associação criminosa armada e exploração de jogo de azar (artigos 158, §1o e 288, parágrafo único do CP e 50 da Lei de Contravenções Penais). 3. Inviável a análise, na via estreita do Habeas Corpus, da tese defensiva - legítima defesa - que não encontra suporte nas provas pré-constituídas coligidas aos autos, e que exige, ademais, dilação probatória e exame minucioso do contexto fático. 4. Deve ser mantida a prisão preventiva decretada com espeque na garantia da ordem pública quando a valoração da gravidade do crime e da periculosidade do paciente está fundada em elementos concretos. 5. Sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito - incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais do paciente (primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e a residência fixa). 6. A extensão de benefício (no caso, substituição da prisão cautelar por medida diversa) concedido a um dos réus exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele favorecido, bem como inexistam circunstâncias de caráter eminentemente pessoal a serem estimadas - cenário não verificado nos autos. 7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1663788, 07421467720228070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no PJe: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto aos fundamentos do decreto da prisão preventiva, os autos não foram instruídos com a indigitada decisão, a qual não consta na ação penal de competência do tribunal do júri no 0704228-11.2024.8.07.0019. No que tange a aplicação de medidas cautelares diversas, o que se extrai do acervo até agora coligido, considerando principalmente a possibilidade de crime praticado no contexto de violência doméstica, essas não se mostram compatíveis para o escopo acautelatório. Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a presença de grave lesão corporal, compatível com a tentativa de homicídio, no contexto de violência doméstica contra mulher, e, também, de risco a instrução processual e à ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar da prisão preventiva. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa, as quais deverão ser instruídas com a decisão na qual foi decretada a prisão preventiva do paciente. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.